Tribunal: TJSP
Processo: 2297541-44.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIAS RELEVANTES JÁ EXAMINADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte executada, em face de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, autorizou o levantamento parcial de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIAS RELEVANTES JÁ EXAMINADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte executada, em face de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, autorizou o levantamento parcial de valores depositados nos autos da execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em debate consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar, segundo a parte embargante, elementos decisivos do julgado proferido em ação revisional, os quais, supostamente, comprometeriam a liquidez do título executivo e impediriam o levantamento imediato de valores.
III. Razões de Decidir
3. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. O acórdão embargado apreciou, de forma expressa e fundamentada, as alegações relativas à iliquidez do título e à exigibilidade do crédito exequendo. Restou consignado que a decisão revisional não afastou a higidez do título nem suspendeu a execução, limitando-se à redução dos juros remuneratórios. A menção ao valor reconhecido como devido pela própria parte embargante demonstra que não houve erro de premissa, mas juízo baseado em elementos objetivos constantes dos autos.
4. PRETENSÃO INFRINGENTE FORA DOS LIMITES DOS EMBARGOS. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o). Embargos declaratórios têm fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15, ainda que para a finalidade de prequestionamento. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15.
IV. Dispositivo e Tese de julgamento
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A reapreciação de fundamentos e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, à luz de nova leitura da prova ou da decisão revisional, não autorizam a oposição de embargos de declaração, quando inexistentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15.